Tribunal: TJPA
Processo: 0813787-62.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813787-62.2024.8.14.0000

PACIENTE: MATEUS MIRANDA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. O impetrante se insurge contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do processo 0811617-33.2024.8.14.0028, que apura o suposto crime de roubo em concurso de agentes.

II. Questão em discussão

2. O impetrante alega (i) ausência de fundamentação idônea; (ii) a gravidade do delito, por si só, não autoriza a prisão preventiva; (iii) estado de saúde debilitado em razão de cirurgia no tornozelo.

III. Razões de decidir

3. Decreto preventivo devidamente fundamentado em elementos de gravidade concreta decorrente do delito praticado dentro da residência da vítima. Sociedade alarmada pela frequência dos roubos às residências.

4. Certidão de antecedentes criminais com vários registros criminais. Indícios fortes de reiteração delitiva. Paciente que não se adequa às normas de convivência social.

5. Condições pessoais por si só não obstam a medida preventiva nem possibilitam medidas cautelares diversas se restar demonstrada a necessidade da custódia cautelar.

6. Ausência de comprovação quanto à incompatibilidade do estado de saúde e o encarceramento.

IV. Dispositivo e Tese

6. Ordem denegada. Decisão unânime.

Tese de Julgamento: Necessidade da medida extrema, eis que presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis,
bem demonstrado na decisão do magistrado
a quo,
de modo que as condições pessoais e as medidas cautelares alternativas se mostram insuficientes para colocar o paciente em liberdade.

Dispositivos relevantes: arts. 311 e 312 do CPP.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, por ausência de ilegalidade, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 202
4.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO 0813787-62.2024.8.14.0000

PACIENTE: MATEUS MIRANDA DA SILVA

IMPETRANTE: MARCOS ROGÉRIO SILVA, OAB/PA 29.787-B

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ-PA

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
impetrado a favor de
Mateus Miranda da Silva
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá-Pa, nos autos do Processo nº 0811617-33.2024.8.14.0028.

O paciente foi preso no dia 07.07.2024, inicialmente incurso no art. 155, §4º, inciso IV do CP (furto em concurso de agentes). Posteriormente, foi modificado para o art. 157, §2º, II, do CP (roubo com concurso de agentes), conforme denúncia oferecida pelo
Parquet
.

Alega a defesa que a prisão preventiva foi decretada sem motivação idônea capaz de sustentá-la, haja vista que se trata de crime praticado sem violência ou grave ameaça, sem prejuízo à vítima pois os bens foram devolvidos à vítima, o acusado possui apenas 20 (vinte) anos de idade, é tecnicamente primário, possui residência fixa e ainda está acometido de uma cirurgia no tornozelo, correndo sério risco de infecção dado o ambiente inadequado e insalubre da carceragem onde se encontra.

Assim, sob a alegação de constrangimento ilegal e invocando o princípio da Dignidade da Pessoa Humana, impetrou o presente
mandamus
, em que pugna pela revogação da prisão preventiva em âmbito liminar e, sua confirmação no mérito.

Após sorteio, os autos vieram-me conclusos em 22.08.2024 e, em análise preliminar, esta relatoria decidiu pelo indeferimento do pedido liminar por ausência dos pressupostos da cautelaridade e requisitou informações da autoridade apontada coatora.

Informações da autoridade coatora em 26.8.2024 (id 21666041) e parecer da Procuradoria de Justiça em 29.08.2024 opinando pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente
mandamus
tendo em vista o preenchimento dos requisitos do art. 654 do CPP.

Quanto ao mérito, adianto que não assiste razão ao impetrante, pelos motivos que passo a expor.

A prisão preventiva foi decretada nos seguintes fundamentos:

No caso dos autos, a situação concreta enquadra-se na hipótese do art. 313, I do Código de Processo Penal, pois se trata de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Dessa forma, é admissível a prisão preventiva desde que satisfeitos os demais requisitos legais. No tocante à existência do fumus commissi delicti, isto é a existência de indícios de materialidade e autoria do fato delituoso, consubstanciados, no caso, pelos elementos de convicção já existentes, até o presente momento, no âmbito do IPL. Com efeito, a autoridade policial juntou elementos e outros indicativos que denotam a participação do agente no suposto crime, pois ouvidas as testemunhas, ouvido o flagranteado e empreendidas diligências há forte indicativo da autoria delitiva, assim presente o “fumus comissi delicti”.

(...)

Por outro lado, o “periculum libertatis” também se faz presente. Ressalto que as circunstâncias em que o crime fora praticado, sintonizadas a outros elementos concretos existentes na situação particular, constituem indicativos indiscutíveis de ofensa à ordem pública, afinal, de acordo com a informações coletados no procedimento investigativo, a conduta aqui apurada inequivocamente demonstra periculosidade concreta do agente, pois, o acusado é suspeito de associar-se a outro indivíduo para furtar a casa da vítima. A gravidade do crime é circunstância hábil a lastrear a decretação da custódia processual, esse fundamento dirige-se à proteção da comunidade local duramente castigada pelos delitos como o caso em tela que causam inequívoca intranquilidade social. Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito somente a gravidade em tese do crime, mas sim a periculosidade evidenciada da indiciada, que são situações totalmente distintas.

Constato que dos antecedentes, o custodiado possui vastas incursões em outros tipos penais, o que é claro indicador de reiteração delitiva, o que demonstra a recalcitrância do conduzido em manter o compromisso básico de não delinquir, que é elemento suficiente para demonstrar a necessidade da prisão.

Inicialmente, observo que a decisão encontra respaldo jurídico em vastos elementos concretos decorrentes da situação fática delineada nos autos e a certidão de antecedentes criminais confirma se tratar de pessoa avessa aos ditames legais e de conduta voltada para a reiteração delitiva (id 21547829, fl. 35), evidenciando assim o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

Quanto ao estado de saúde debilitado em razão de delicada cirurgia no tornozelo, nada trouxe o paciente que comprovasse sua incompatibilidade com a estrutura carcerária ou impossibilidade de atender suas necessidades médicas considerando a cirurgia a que teve de se submeter devido à fratura sofrida no tornozelo no dia da conduta delituosa.

Conforme as informações prestadas pelo Juízo primevo, o processo penal segue seu curso regularmente com o oferecimento e recebimento da denúncia e a defesa do réu já apresentou resposta à acusação.

Em consulta ao processo de origem, verifiquei que a audiência de instrução e julgamento está designada para o dia 13.11.2024, às 12h.

No mais, mesmo que o paciente detivesse condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, bons antecedentes e ocupação lícita), estas, por si só, não obstam a medida preventiva nem possibilitam medidas cautelares diversas se restar demonstrada a necessidade da custódia cautelar.

Portanto, entendo que o decreto preventivo está pautado em elementos concretos que evidenciam a gravidade concreta pelo
modus operandi
empregado durante o fato delitivo, bem como o risco concreto de sua liberdade à ordem pública gerador de
grande intranquilidade social,
o que, por si só, já afasta plenamente a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou de sua substituição por cautelares diversas da prisão.

Diante de todo o exposto acima, alinho-me ao parecer Ministerial, voto pelo conhecimento e, no mérito, denego a ordem, tendo em vista restarem preenchidos os requisitos da prisão preventiva.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador
Relator

Belém, 03/10/2024